Tribunal: TJDFT
Processo: 0700612-56.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700612-56.2021.8.07.9000 RECORRENTE: MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S/AYMPACTUS COMERCIAL S/A RECORRIDO: ISA RIBEIRO DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE EXTINGUE A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. NATUREZA JURÍDICA. SENTENÇA. ART. 203, § 1o, DO CPC. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pronunciamento judicial que extingue a fase de liquidação, e, por conseguinte, o cumprimento de sentença, sem adentrar no exame do mérito, uma vez reconhecida a perda superveniente do interesse de agi (CPC, 485, VI), constitui sentença, a teor do disposto no art. 203, § 1o, do CPC; e; ipso facto, deve ser impugnado pela via da apelação. 2. Inaplicável o princípio da fungibilidade diante da evidente ocorrência de erro grosseiro, porquanto manejado agravo de instrumento em situação que claramente desafia apelação, não havendo dúvida objetiva razoável de qual o recurso cabível na hipótese. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, 98, caput, do Código de Processo Civil, 76, caput, 115 e 149, caput, todos da Lei 11.101/2005, sustentando que tendo sido decretada a sua falência é de se presumir a insolvência e a falta de condição econômico-financeira para arcar com as custas e despesas do Processo, razão pela qual pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça. Colaciona julgado do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, OAB/SP 98.628 (ID 33897078 - Pág. 18). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que “é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no AREsp 1370756/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Ainda, quanto ao tema, veja-se o AREsp 2033796, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 15/2/2022. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 98, caput, do Código de Processo Civil, 76, caput, 115 e 149, caput, todos da Lei 11.101/2005, tampouco em relação ao alegado dissenso interpretativo, uma vez que tais dispositivos legais, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o EDcl no AgRg no AREsp 1874329/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 4/11/2021. Sendo certo, também, que nos termos da jurisprudência do STJ “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República”. (AgInt no REsp 1956329/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/11/2021). No que tange à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LXXIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não compete a esta Corte Superior o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal (AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, OAB/SP 98.628, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 25260154 - Pág. 160. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029